Tribunal: STF
Processo: Rcl 40441
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. DOENÇA OCUPACIONAL. ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado, relativo à competência de julgamento para demanda trabalhista fundada em doença ocupacional, não contraria a decisão proferida na ADI 3.395. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.